Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712999-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE DOS REIS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0707958-98.2022.8.07.0019, determinou a emenda à inicial para (i) comprovar a mora da parte requerida, com a assinatura no aviso de recebimento do próprio devedor, porquanto o d. magistrado verificou que a assinatura aposta no aviso de recebimento não era da própria parte devedora, mas sim de terceiro; ou (ii) para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Sustenta o agravante que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Diante disso, alega que a carta enviada ao endereço do devedor está em consonância com a lei, porquanto expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Argumenta que o envio de nova notificação para o agravado demanda tempo, o que pode inviabilizar a retomada do bem/crédito, com o possível perecimento da garantia. Tece considerações acerca da notificação extrajudicial e sua validade, reúne julgados no sentido de sua pretensão e reforça que a notificação que acompanha a inicial é apta a constituir em mora o devedor, uma vez que foi encaminhada ao endereço constante do contrato e devidamente assinada. Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 45487353. Na decisão de ID 45587675 foi deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento do processo na origem com análise do pedido liminar de busca e apreensão. A intimação da parte agravada pelo correio não logrou êxito, retornou sob a rubrica: “destinatário ausente” (ID 46215125). Não angularizada a relação processual na origem, e restrita a controvérsia à pressuposto de viabilidade do processo (art. 2o, §§ 2o e 3o, c/c o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69), fica dispensada nova tentativa de intimação do agravado. É o relatório. DECIDO. Ao visitar o processo de referência, constatei que o agravante, por meio da petição de ID 156983681, requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como a baixa da restrição judicial que recai sobre o veículo, de sorte que não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada no presente agravo de instrumento. Impõe-se, diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do agravante. Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator